Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-28.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705694-28.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DEBORA ALBERTO DOS SANTOS PIASSI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora da apelação de ID 65434589 não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 05/10/2024 (ID 65433634), antes, portanto, da apresentação da apelação, que ocorreu em 15/10/2024 (ID 65434589). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora